Tribunal: STF
Processo: ARE 1365226
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos: 



          “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 714/2018. Lei tributária. Competência concorrente. Concessão de benefício fiscal. Possibilidade. Ação improcedente.



    Não ofende a Constituição Estadual lei oriunda da iniciativa parlamentar que trate sobre matéria tributária.



    A União, Estados e Municípios podem conceder incentivos fiscais, como forma de regulamentação de determinado setor, geração ”. (eDOC 15, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 165, § 5º, do texto constitucional, bem como ao art. 113 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal 714/2018, que acrescentou dispositivos à Lei Complementar municipal 369/09 – acerca do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no âmbito do Município de Porto Velho –, por descumprir requisitos objetivos formais para sua edição.



    Afirma-se que qualquer lei municipal que objetiva conceder benefícios ou incentivos fiscais deverá atender ao exigido no texto constitucional e no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não teria ocorrido na espécie.



    Argumenta-se que o parlamento municipal não apresentou a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência, nem demonstrou medidas de compensação por meio de aumento de receita.



    Assevera-se, assim, a interferência da Lei Complementar municipal 714/2018 na base de cálculo do ISSQN, por ter sido instaurado sem elaboração de estudos técnicos e prévios, de modo a ensejar renúncia de receita sem indicação da origem da respectiva compensação.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que o parlamento municipal não apresentou a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência nem demonstrou medidas de compensação por meio de aumento de receita. 



    Com relação a essa questão, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No que diz respeito à violação ao princípio orçamentário, é certo que a Lei Complementar n. 101/2000 prevê em seu art. 14 que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, sendo que tal disposição obriga também os Municípios.



    Todavia, no presente caso, verifica-se que a Lei Complementar n. 714/2018, ao estabelecer que o ISSQN será calculado sobre o valor do serviço já deduzido eventual desconto ou abatimento em virtude do pagamento tempestivo da contraprestação devida pelo contratante de serviço, não induz à conclusão de que haverá renúncia de receita, por ser da própria natureza do aludido imposto que a sua incidência deve se dar sobre o preço do serviço prestado”. (eDOCo 14, p. 6)



    Depreende-se do excerto acima que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, firmada na ADI 5.816, no sentido da exigência da apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação.



    Com efeito, a Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) –, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente”. (ADI 5.816, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019)



     O caso concreto, contudo, não se refere à legislação que concede benefício fiscal, mas que, conforme interpretação conferida pelo Tribunal a quo, com base na legislação infraconstitucional analisada, explicita a base de cálculo sobre a qual incidirá o ISS.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente